Tribunal: TJDFT
Processo: 0744920-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE RECEBÍVEIS FUTUROS. OFÍCIO A OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DECISÃO QUE INDEFERIU NOVA CONSULTA EM SISTEMAS JUDICIAIS. ERROR IN JUDICANDO. CASSAÇÃO DA DECISÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens e valores nos sistemas do Juízo
2.A exequente alegou que o pedido não se refere a nova consulta SISBAJUD, mas sim à penhora de valores recebidos pela executada via vendas com cartão de crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. O cerne da controvérsia a ser dirimida no presente recurso é saber se a decisão proferida pelo Juízo de origem, ao indeferir o pedido de consulta nos sistemas judiciais, analisou corretamente o requerimento da exequente para oficiar às operadoras de cartão de crédito, visando a penhora de créditos futuros.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Restou constatado que a decisão recorrida desconsiderou a natureza específica do pedido formulado pela agravante, que não se tratava de nova consulta SISBAJUD, mas de expedição de ofício a operadoras de cartão de crédito. 5. Verificou-se, portanto, a ocorrência de error in judicando, caracterizado pela apreciação inadequada da questão de fato e de direito apresentada nos autos. 6. Precedentes do TJDFT confirmam que decisões lastreadas em premissas fáticas equivocadas configuram error in judicando, ensejando a cassação do julgado para nova análise pelo Juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para cassar a decisão impugnada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para análise do pedido de expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito. Tese de julgamento: “Decisão judicial que desconsidera a especificidade do pedido de expedição de ofícios para penhora de recebíveis futuros configura error in judicando e deve ser cassada para análise pelo Juízo de origem.”

Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1322089, 0723150-27.2019.8.07.0003, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/03/2021, publicado no DJe: 12/03/2021; Acórdão 1956645, 0710737-89.2023.8.07.0019, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 09/01/2025.